Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737599-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: MARCELO BRANDAO GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVELIA CONFIGURADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DAS DEMAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DE DIFÍCIL APURAÇÃO. CRITÉRIO RESIDUAL APLICÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sem razão o apelante ao pretender o afastamento dos efeitos da revelia sob o argumento de ausência de verossimilhança nas alegações do autor, quando devidamente averiguada a plausibilidade das suas considerações. 2. Não deve ser conhecido o capítulo recursal que contém matéria não alegada em primeira instância, por nítida inovação recursal. 3. Declarada a abusividade na conduta do réu de determinar o vencimento antecipado da dívida, não há óbices à consignação pretendida pelo autor. 4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa. 5. Inexistindo condenação e não sendo possível apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado o critério do valor da causa para a fixação dos honorários sucumbenciais. 6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a aplicação dos efeitos da revelia, porquanto ausentes elementos que confiram verossimilhança às alegações do recorrido. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024